Tribunal: TJDFT
Processo: 0002830-53.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO POR FORÇA DE PROVIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CESSÃO DE DIREITOS. POSSE DE BOA-FÉ. FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS.
Os embargos de declaração se prestam para expungir do julgado obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do Código do Processo Civil.
No particular, sendo possível o manejo de Embargos de Terceiro por parte de possuidor, ainda que desprovido do registro, conforme o art. 674 do Código de Processo Civil e Súmula no 84 do c. STJ, há que se acolher a pretensão, porquanto presente a posse de boa-fé e a função social dos contratos.
Assim, tendo a embargante comprovado a aquisição de direitos antes da efetivação da penhora, a procedência dos embargos de terceiro é medida que se impõe.